Tribunal: TJSP
Processo: 0031962-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Sentença exequenda que condenou a operadora "a manter a cobertura do plano de saúde em favor do autor e seus dependentes nas mesmas condições do contrato de seguro-saúde em grupo de que era beneficiário quando empregado do Unibanco, praticando a mesma mensalidade da época com os reajustes impostos aos demais empregados da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Sentença exequenda que condenou a operadora "a manter a cobertura do plano de saúde em favor do autor e seus dependentes nas mesmas condições do contrato de seguro-saúde em grupo de que era beneficiário quando empregado do Unibanco, praticando a mesma mensalidade da época com os reajustes impostos aos demais empregados da ativa e arcando a autora também com a parte do empregador" – Superveniência, entretanto, da alteração da forma de custeio dos planos para ativos e inativos, com unificação das carteiras e modulação do sistema de cobrança por faixa-etária, em que enquadrada a autora – Exigência de pagamento de diferenças de valores pagos a menor pela segurada no curso do processo, nestes mesmos autos – Admissibilidade – Obrigação da executada consistente em adimplir o valor integral da mensalidade estabelecida na r. sentença – Princípios da efetividade jurisdicional e da economia processual – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Cumprimento de sentença que pode prosseguir – Extinção afastada – Sentença reformada.

Apelo provido.